Tribunal: TJMT
Processo: 0503765-88.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503765-88.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ILTON TRICHES - CPF: 460.717.921-34 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0503765-88.2015.8.11.0041

APELANTE: ILTON TRICHES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO — AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO — PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — INEXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO (QUADRO DE ACESSO) — IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS — INDEVIDOS — DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, no artigo 58, ressalvou a possibilidade de o militar originário do extinto Quadro Especial de Praças, especificamente o Cabo, o Terceiro-Sargento e o Segundo-Sargento, de concorrer a primeira promoção após o advento da citada lei, sem a exigência do requisito do artigo 21, IX, qual seja, possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção.

2. O citado dispositivo autoriza tão somente o militar originário do extinto Quadro Especial de Praças em concorrer a promoção, ou seja, acaso presentes os demais requisitos do artigo 21 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, aquele poderia ingressar no Quadro de Acesso de Promoção, observado o critério de antiguidade e nota de merecimento.
Logo, não há direito imediato à promoção, visto que deve ser analisado a colocação no quadro e a quantidade de vagas
.

3. Se não houve abertura de processo seletivo para promoção de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em preterição no ano de 2012.

4. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.

Ausentes os requisitos,
não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0503765-88.2015.8.11.0041

APELANTE: ILTON TRICHES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Ilton Triches
(id. 202021158), contra decisão, proferida por esta relatora, inserida ao id. 197128716, que, monocraticamente,
negou provimento ao Recurso de Apelação
intentado pelo agravante (id. 172130679), nos autos da
m
Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição com Pedido de Tutela Antecipada n° 0503765- 88.2015.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que foi julgada improcedente pelo
juízo de primeiro grau.

Nas razões do agravo interno, o agravante
requer a reconsideração da decisão, ou, que o julgamento seja levado ao colegiado, em respeito ao direito de reexame. Reitera as razões da apelação.

Contrarrazões ao id. 205015199,
pelo desprovimento do agravo interno interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema -PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0503765-88.2015.8.11.0041

APELANTE: ILTON TRICHES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
Ilton Triches
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação por ele intentado contra a sentença proferida nos autos da
Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição com Pedido de Tutela Antecipada n° 0503765- 88.2015.8.11.0041, julgada improcedente.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, reiterando as razões da apelação, pugnando a retratação, ou reexame pelo colegiado.

Na decisão agravada, constou que:

Ilton Triches (apelante) é integrante do quadro da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde 16-2-1993, em 25-12-2008 foi promovido a graduação de 2° Sargento, e pretende afastar a exigência dos artigos 21, IX e 30, XI, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, para promoção à graduação de Primeiro-Sargento, no caso, a conclusão do Estágio de Atualização de Sargento (EAS).

A Lei 10.076 de 31 de março de 2014 preconiza que:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[...]

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

[...]

Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

[...]

XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento.

Na inicial, é alegado que o apelante foi considerado inapto no teste de aptidão física de flexão de barra fixa, e por essa razão não teria participado dos Cursos de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) realizados nos anos de 2011 e 2012.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, no artigo 58, ressalvou a possibilidade de o militar originário do extinto Quadro Especial de Praças, especificamente o Cabo, o Terceiro-Sargento e o Segundo-Sargento, de concorrer a
primeira
promoção após o advento da citada lei, sem a exigência do requisito do artigo 21, IX, qual seja, possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção.

Art. 58 O militar estadual oriundo do extinto Quadro Especial de Praças fica dispensado do requisito previsto no Art.21, inciso IX, c/c Art. 30, incisos IX, X ou XI desta lei, somente para a primeira promoção após a entrada em vigor desta lei.

É necessário esclarecer que, o citado dispositivo autoriza tão somente o militar originário do extinto Quadro Especial de Praças em concorrer a promoção, ou seja, acaso presentes os demais requisitos do artigo 21 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, aquele poderia ingressar no Quadro de Acesso de Promoção, observado o critério de antiguidade e nota de merecimento. Logo, não há direito imediato à promoção, visto que deve ser analisado a colocação no quadro e a quantidade de vagas.

No caso, o apelante, segundo alega, não integraria o extinto Quadro Especial de Praças, tanto que pretende que a aplicação do citado dispositivo a seu favor, ao fundamento de que, não seria admissível o tratamento desigual entre os militares em idêntica situação funcional.

Essa questão, todavia, está prejudicada em razão da participação da apelante no Décimo Terceiro Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, concluído em 2016. (id. 172130651)

Quanto à possibilidade de se promover a parte apelante a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
com efeitos retroativos a 4 de abril de 2012
, data da publicação das matrículas efetivadas no Décimo Segundo Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não é juridicamente admissível, visto que sequer havia Quadro de Acesso para promoção por antiguidade à época, ou seja, não havia processo seletivo para promoção de Primeiro-Sargento.

Consequentemente, não se poderia alegar preterição ocorrida no ano de 2012, já que não houve abertura de processo seletivo para promoção de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

No tocante a indenização por danos morais, constata-se que a não participação do apelante nos Cursos de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) realizados em 2011 e 2012 decorreu de culpa não atribuível ao Estado de Mato Grosso, visto que o mesmo foi considerado inapto no teste físico.

Dessa forma, patente a inexistência do dever de indenizar pelos supostos danos morais sofridos pela apelante.

A propósito:

APELAÇÃO — AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO — PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — INEXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO (QUADRO DE ACESSO) — IMPOSSIBILIDADE.

DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO.

Não é juridicamente admissível promover militar, ainda que preenchidos os requisitos exigidos em lei para concorrer a promoção, quando inexistente processo seletivo (Quadro de Acesso por antiguidade ou merecimento), porquanto, acaso admitido, haveria tratamento diferenciado daquele em relação aos demais militares em idêntica situação funcional.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso não provido.

(N.U 1010901-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024